Tribunal: TRF3
Processo: 5004149-02.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
196/549)

5004149-02.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004149-02.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JUVENAL DE OLIVEIRA MARCELINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA APARECIDA DA COSTA MARCELINO - SP378955-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL (RMI). DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII) ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. ACORDO JUDICIAL QUE FIXA APENAS A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DISTINÇÃO ENTRE FATO GERADOR E EFEITOS FINANCEIROS. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI DO TEMA 1300 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA CESSAR DESCONTOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da RMI de aposentadoria por incapacidade permanente (para o patamar de 100%), cuja concessão originou-se de acordo judicial. A sentença recorrida considerou a Data de Início do Benefício (DIB), estipulada no acordo em momento posterior à Reforma da Previdência, como marco legal, atraindo a aplicação das regras de cálculo da Emenda Constitucional no 103/2019, em detrimento do laudo pericial que atestou o surgimento da incapacidade em momento pretérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cálculo da RMI da aposentadoria por incapacidade permanente, precedida de auxílio-doença, deve observar a regra anterior à EC no 103/2019, considerando a Data de Início da Incapacidade (DII), ou a nova regra do artigo 26 da referida Emenda, considerando a Data de Início do Benefício (DIB) estipulada em acordo judicial homologado. Discute-se, ainda, a regularidade dos descontos administrativos decorrentes do acerto financeiro efetuado pela autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio tempus regit actum no Direito Previdenciário orienta que a legislação aplicável à concessão e ao cálculo do benefício é aquela vigente na data em que preenchidos os requisitos legais, ou seja, no momento do fato gerador, que se materializa com a eclosão da incapacidade laborativa (DII).

4. O acordo judicial entabulado entre as partes em demanda anterior, que estipulou a DIB para momento posterior, delimita estritamente o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, não possuindo o condão de alterar retroativamente o fato biológico e jurídico atestado pela prova pericial médica.

5. Constatada a DII em data anterior à vigência da EC no 103/2019, a parte autora possui direito adquirido à forma de cálculo vigente à época, correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, nos termos da redação original do artigo 44 da Lei no 8.213/91 e artigo 36, § 7o, do Decreto no 3.048/99.

6. A Suprema Corte, no julgamento do Tema 1300 da Repercussão Geral (RE 1.469.150/PR), declarou a constitucionalidade do artigo 26, § 2o, III, da EC no 103/2019 expressamente para os casos em que a incapacidade for constatada posteriormente à Reforma da Previdência. A contrario sensu, resguarda-se o direito adquirido à incidência da norma anterior para as incapacidades fixadas de forma pretérita.

7. Reconhecido o direito à revisão da RMI, revela-se insubsistente o pretenso saldo devedor apurado administrativamente na conversão do benefício, impondo-se a suspensão dos descontos efetuados pelo INSS a título de consignação/débito, mediante a concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação da parte autora provido para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial para fixar a RMI no coeficiente de 100% do salário de benefício, com a inversão dos ônus sucumbenciais e deferimento de tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. A Data de Início do Benefício (DIB) fixada em acordo judicial delimita apenas os efeitos financeiros da concessão e não descaracteriza a Data de Início da Incapacidade (DII) como marco temporal biológico e jurídico para definição do regramento de cálculo da Renda Mensal Inicial. 2. Constatada a incapacidade em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, é inaplicável o novo regramento de cálculo imposto pelo seu art. 26, § 2o, III, preservando-se o direito adquirido do segurado ao coeficiente de 100% do salário de benefício, em consonância com a ratio decidendi do Tema 1300 do STF."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004149-02.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JUVENAL DE OLIVEIRA MARCELINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA APARECIDA DA COSTA MARCELINO - SP378955-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JUVENAL DE OLIVEIRA MARCELINO contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Bataguassu/MS, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (NB 640.723.794-20). Requereu a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 26, §2o, inciso III, da Emenda Constitucional no 103/2019, pleiteando a aplicação do coeficiente de 100% sobre o salário de benefício. Fundamentou seu pedido no direito adquirido, sob o argumento de que a Data de Início da Incapacidade (DII) ocorreu em 06/06/2019, antes da vigência da referida reforma previdenciária. Postulou, ainda, em sede de tutela de urgência, a cessação dos descontos efetuados pela autarquia em seu benefício a título de consignação/acerto.

O juízo de origem julgou os pedidos improcedentes (Id. 278684753, fls. 246-250), resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A sentença fundamentou que, embora o laudo pericial (produzido na ação originária n. 0801726-53.2021.8.12.0026) tenha apontado o início da incapacidade em 06/06/2019, as partes firmaram acordo judicial homologado estipulando a concessão da aposentadoria com termo inicial em 09/06/2022. Assim, concluiu que a data a ser considerada para a fixação do regramento legal aplicável seria a do acordo (09/06/2022), atraindo a incidência das normas da Emenda Constitucional no 103/2019, em respeito ao princípio tempus regit actum. Opostos embargos de declaração pela parte autora, estes foram rejeitados sob o fundamento de intento infringente.

Em suas razões recursais (Id. 278684753, fls. 270-277), a parte autora argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação legal (artigo 489, §1o, do CPC), sustentando que o magistrado não enfrentou a tese de direito adquirido nem os precedentes invocados. No mérito, pugna pela reforma integral do julgado, reiterando o direito à sistemática de cálculo anterior à Emenda Constitucional no 103/2019. Alega que o fato gerador do benefício (DII) ocorreu em 06/06/2019 e que o acordo limitou-se a fixar a Data de Início do Benefício (DIB) e os efeitos financeiros, não alterando a data da eclosão da incapacidade. Aponta, por fim, violação ao princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios e reitera o pedido de antecipação de tutela para obstar os descontos efetuados pela autarquia.

Devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, e dispensado o preparo por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, conheço do recurso de apelação.

Da Nulidade da Sentença

A parte apelante suscita a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, argumentando que o juízo de origem não enfrentou expressamente as teses atinentes ao direito adquirido e à incidência de jurisprudência específica (Súmula 557 do STJ).

o há elementos para acolher a alegação de nulidade por falta de fundamentação (CPC, art. 489, § 1o, IV). O magistrado sentenciante expôs de forma clara e objetiva as razões de seu convencimento, baseando-se na premissa de que a data estipulada no acordo judicial (09/06/2022) seria o marco definidor do regramento aplicável. O fato de a decisão adotar tese jurídica desfavorável aos interesses da parte ou fundamentação diversa daquela pretendida não configura negativa de prestação jurisdicional. A insurgência contra a premissa adotada resolve-se no exame do mérito recursal.

Do Mérito Recursal: Regramento da RMI e Direito Adquirido

A controvérsia central do presente recurso reside em definir o diploma legal aplicável ao cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente titularizado pela parte autora, concedido em decorrência de conversão de auxílio-doença.

Em matéria previdenciária, vigora o princípio tempus regit actum, segundo o qual a concessão e o cálculo do benefício são regidos pela lei em vigor na data em que o segurado preenche todos os requisitos legais para a sua percepção. Para os benefícios por incapacidade, o fato gerador consiste na eclosão da incapacidade laborativa, materializada na Data de Início da Incapacidade (DII).

No caso concreto, a prova técnica pericial produzida nos autos da ação originária (Processo n. 0801726-53.2021.8.12.0026) foi inequívoca ao atestar que a parte autora encontra-se total e permanentemente incapaz para o trabalho, fixando a Data de Início da Incapacidade (DII) em 06/06/2019.

Ocorre que, no bojo daquela demanda, as partes transigiram, e o acordo judicial homologado estipulou o marco para a implantação da aposentadoria por incapacidade permanente, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 09/06/2022. O juízo de origem, ao prolatar a sentença ora recorrida, entendeu que este acordo fixou um novo marco temporal, atraindo as regras de cálculo da Emenda Constitucional n. 103/2019.

Tal premissa, contudo, merece reforma. A Data de Início do Benefício (DIB) delimita apenas o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação ou do ato administrativo, não se confundindo com o fato gerador do direito (DII). O acordo celebrado entre as partes circunscreveu-se à implantação do benefício a partir de 2022, não possuindo o condão de alterar retroativamente o fato biológico e jurídico atestado pela medicina: a incapacidade eclodiu de forma permanente no ano de 2019.

Considerando que a DII ocorreu em 06/06/2019 (Id. 278684753, fls. 38-45), o fato gerador concretizou-se antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103, promulgada em 13/11/2019. Logo, a parte autora possui direito adquirido à aplicação da legislação anterior, que determinava o cálculo da RMI da aposentadoria por invalidez (atual incapacidade permanente) no patamar de 100% (cem por cento) do salário de benefício, conforme a redação original do artigo 44 da Lei n. 8.213/91 e o artigo 36, § 7o, do Decreto n. 3.048/99.

A aplicação retroativa de regra mais restritiva ao segurado que já havia implementado as condições para a fruição do benefício fere diretamente a garantia constitucional do direito adquirido (artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal) e ofende o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios.

Esse entendimento alinha-se perfeitamente à ratio decidendi do Supremo Tribunal Federal. O Plenário da Suprema Corte, ao julgar recentemente o Tema 1300 da Repercussão Geral (RE 1.469.150/PR), fixou a tese de que: "É constitucional o pagamento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente nos termos fixados pelo art. 26, § 2o, III, da Emenda Constitucional no 103/2019 para os casos em que a incapacidade para o trabalho seja constatada posteriormente à Reforma da Previdência" (destaquei).

A contrario sensu, o próprio STF resguarda as situações fáticas consolidadas em momento pretérito. Sendo a incapacidade para o trabalho no caso concreto atestada em data anterior à Reforma da Previdência, afasta-se a incidência do artigo 26, § 2o, III, da EC n. 103/2019, impondo-se a revisão da RMI do benefício NB 640.723.794-20 para o coeficiente de 100% sobre o salário de benefício originário do auxílio-doença que o precedeu.

Da Tutela de Urgência e dos Descontos no Benefício

A parte autora requereu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os descontos que vêm sendo efetuados mensalmente pelo INSS em seu benefício, sob a rubrica de consignação/débito. Tais descontos originam-se do acerto financeiro implementado pela autarquia por ocasião da conversão do auxílio-doença em aposentadoria, ocasião em que o INSS aplicou equivocadamente o coeficiente de 60% estabelecido pela EC 103/2019.

Dado provimento ao recurso da parte autora para julgar procedente o pedido principal (garantindo a RMI de 100%), é evidente que o valor da mensalidade da aposentadoria aumentará. Consequentemente, o suposto saldo devedor imputado ao segurado revela-se, em princípio, insubsistente.

Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência para determinar que o INSS suspenda, no prazo de 30 (trinta) dias, os descontos efetuados a esse título no benefício da parte autora. Eventual acerto de valores deverá ocorrer mediante encontro de contas na fase de liquidação desta sentença.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Ônus Sucumbenciais e Pedidos Subsidiários

Com o provimento do recurso da parte autora e a consequente procedência total do pedido inicial, inverto os ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação deste acórdão, que reformou a sentença de improcedência.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando ao INSS a revisão da RMI do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (NB 640.723.794-20), fixando-a no coeficiente de 100% do salário de benefício, bem como o pagamento das diferenças devidas e defiro a tutela de urgência para obstar os descontos administrativos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL (RMI). DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII) ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. ACORDO JUDICIAL QUE FIXA APENAS A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DISTINÇÃO ENTRE FATO GERADOR E EFEITOS FINANCEIROS. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI DO TEMA 1300 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA CESSAR DESCONTOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da RMI de aposentadoria por incapacidade permanente (para o patamar de 100%), cuja concessão originou-se de acordo judicial. A sentença recorrida considerou a Data de Início do Benefício (DIB), estipulada no acordo em momento posterior à Reforma da Previdência, como marco legal, atraindo a aplicação das regras de cálculo da Emenda Constitucional no 103/2019, em detrimento do laudo pericial que atestou o surgimento da incapacidade em momento pretérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cálculo da RMI da aposentadoria por incapacidade permanente, precedida de auxílio-doença, deve observar a regra anterior à EC no 103/2019, considerando a Data de Início da Incapacidade (DII), ou a nova regra do artigo 26 da referida Emenda, considerando a Data de Início do Benefício (DIB) estipulada em acordo judicial homologado. Discute-se, ainda, a regularidade dos descontos administrativos decorrentes do acerto financeiro efetuado pela autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio tempus regit actum no Direito Previdenciário orienta que a legislação aplicável à concessão e ao cálculo do benefício é aquela vigente na data em que preenchidos os requisitos legais, ou seja, no momento do fato gerador, que se materializa com a eclosão da incapacidade laborativa (DII).

4. O acordo judicial entabulado entre as partes em demanda anterior, que estipulou a DIB para momento posterior, delimita estritamente o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, não possuindo o condão de alterar retroativamente o fato biológico e jurídico atestado pela prova pericial médica.

5. Constatada a DII em data anterior à vigência da EC no 103/2019, a parte autora possui direito adquirido à forma de cálculo vigente à época, correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, nos termos da redação original do artigo 44 da Lei no 8.213/91 e artigo 36, § 7o, do Decreto no 3.048/99.

6. A Suprema Corte, no julgamento do Tema 1300 da Repercussão Geral (RE 1.469.150/PR), declarou a constitucionalidade do artigo 26, § 2o, III, da EC no 103/2019 expressamente para os casos em que a incapacidade for constatada posteriormente à Reforma da Previdência. A contrario sensu, resguarda-se o direito adquirido à incidência da norma anterior para as incapacidades fixadas de forma pretérita.

7. Reconhecido o direito à revisão da RMI, revela-se insubsistente o pretenso saldo devedor apurado administrativamente na conversão do benefício, impondo-se a suspensão dos descontos efetuados pelo INSS a título de consignação/débito, mediante a concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação da parte autora provido para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial para fixar a RMI no coeficiente de 100% do salário de benefício, com a inversão dos ônus sucumbenciais e deferimento de tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. A Data de Início do Benefício (DIB) fixada em acordo judicial delimita apenas os efeitos financeiros da concessão e não descaracteriza a Data de Início da Incapacidade (DII) como marco temporal biológico e jurídico para definição do regramento de cálculo da Renda Mensal Inicial. 2. Constatada a incapacidade em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, é inaplicável o novo regramento de cálculo imposto pelo seu art. 26, § 2o, III, preservando-se o direito adquirido do segurado ao coeficiente de 100% do salário de benefício, em consonância com a ratio decidendi do Tema 1300 do STF."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando ao INSS a revisão da RMI do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (NB 640.723.794-20), fixando-a no coeficiente de 100% do salário de benefício, bem como o pagamento das diferenças devidas e deferir a tutela de urgência para obstar os descontos administrativos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão